Tribunal: STF
Processo: AI 413828
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO
AUTORIZADOR DO RE: NÃO INDICADO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Não há viabilidade para o processamento do RE, se não
indicado, com precisão, o dispositivo constitucional - artigo,
inciso e alínea - que o autorize. Precedentes.
II. - A ofensa à Constituição há de ser direta, frontal, e não
indireta, reflexa.
III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º,
LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que
a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
ofensa direta, frontal.
IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.:
improcedência, porque o que pretendem os recorrentes, no ponto, é
impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente
fundamentado.
V. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.